Tribunal: TJSP
Processo: 0001561-82.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução penal - Progressão de regime – Insurgência Ministerial – Pagamento da pena de multa que não constitui requisito à concessão da progressão de regime – Inteligência do artigo 112 da Lei de Execuções Penais – Precedente citado pelo agravante (Progressão de Regime no Agravo Regimental no 12/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crime contra

Ementa:
Execução penal - Progressão de regime – Insurgência Ministerial – Pagamento da pena de multa que não constitui requisito à concessão da progressão de regime – Inteligência do artigo 112 da Lei de Execuções Penais – Precedente citado pelo agravante (Progressão de Regime no Agravo Regimental no 12/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crime contra a Administração Pública – Progressão a regime mais brando, ademais que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo Ministério Público, que possui legitimação prioritária para a sua execução – Recurso não provido.